Tribunal: TJDFT
Processo: 0711883-70.2024.8.07.0007
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-23

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE SOBREPARTILHA. REGIME DE COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. VEÍCULO AUTOMOTOR. AQUISIÇÃO NA CONSTÂNCIA DO CASAMENTO. SEPARAÇÃO DE FATO. PROCURAÇÃO EM CAUSA PRÓPRIA POSTERIOR. ÔNUS DA PROVA. INCLUSÃO DO BEM NA PARTILHA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença proferida que, em ação de sobrepartilha, julgou parcialmente procedentes os pedidos, excluindo da partilha o veículo Land Rover Evoque sob o fundamento de que teria sido adquirido após a separação de fato do casal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há uma questão em discussão: definir se o veículo Land Rover Evoque foi adquirido na constância do casamento, de modo a integrar a sobrepartilha, apesar de a formalização da procuração em causa própria ter ocorrido após a separação de fato.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. No regime da comunhão parcial de bens, comunicam-se os bens adquiridos na constância do casamento, nos termos do art. 1.658 do Código Civil.
4. As provas documentais consistentes demonstram a posse e a utilização do veículo pelo casal em momento anterior à separação de fato, evidenciando a aquisição do bem durante a sociedade conjugal.
5. O réu não impugnou a validade dos documentos apresentados tampouco se desincumbiu do ônus de comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, conforme o art. 373, II, do Código de Processo Civil.
6. A circunstância de a procuração em causa própria ter sido formalizada após a separação de fato não afasta a comunicabilidade do bem quando os elementos probatórios indicam aquisição e uso anteriores.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento: "1. O bem cuja posse e utilização pelo casal restam comprovadas em período anterior à separação de fato presume-se adquirido na constância do casamento, ainda que a formalização do negócio jurídico tenha ocorrido posteriormente."; "2. Incumbe ao cônjuge que pretende afastar a comunicabilidade do bem comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito à partilha.".
_____
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 1.658; CPC, art. 373, II.
Jurisprudência relevante citada: Não há precedentes específicos citados.